Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703670-75.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDOS: MELHOR CARRO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATOS CONEXOS. CARÁTER ACESSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil). 2. Com relação às obrigações decorrentes de relação consumo, são quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência. 3. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas. 4. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança. 5. Em julho de 2021, o Código de Defesa do Consumidor - CDC foi alterado pela Lei 14.181/2021 para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. Entre os pontos, procurou-se normatizar o entendimento jurisprudencial sobre contratos conexos, particularmente os que envolvem concessão de financiamento para aquisição de produtos e serviços. 6. Nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor-CDC: “São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.” 7. O § 2o do dispositivo prevê que “nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito”. 8. É evidente a participação do banco, que atuou em parceria para financiar a venda de produtos; os contratos são conexos. O acervo probatório deixa claro a natureza acessória do mútuo. De um lado, a revendedora se obrigou a entregar o automóvel. De outro lado, o banco atua como financiador do negócio. Possui pleno conhecimento do contrato celebrado. Assim, a instituição financeira que atua em parceria com o comerciante para financiar a venda de produtos responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço. 9. Em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 10. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A aquisição de veículo com quilometragem adulterada, aliada à ausência de transparência e à postura evasiva da revendedora diante da tentativa de esclarecimento, configura ofensa ao direito de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de frustração, revolta e indignação. Compensação por danos morais mantida. 11. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. No caso, o valor fixado pelo juízo é razoável ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta dos réus, a extensão dos danos suportados pelo autor e ainda o montante do negócio jurídico. Ademais, a quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa. O valor fixado deve ser mantido. 12. Em junho de 2024, foi editada a Lei 14.905 que alterou o Código Civil para atualizar as disposições sobre correção monetária e juros de mora. Definiu-se que, quando não forem convencionados entre as partes, os juros de mora serão fixados de acordo com a taxa legal, que corresponde à Selic, deduzida a correção monetária. 13. No tocante especificamente às normas relativas aos juros de mora e à correção monetária, o Supremo assentou que tais regras, de caráter institucional e de ordem pública, aplicam-se imediatamente aos contratos em curso, sem que isso constitua retroatividade proibida (RE 211.304/RJ, Rel. Min. Teori Zavaski, DJ 08-09-2017). 14. Obrigações contratuais, em regra, permanecem regidas pela lei vigente ao tempo da contratação. Já obrigações legais, como juros de mora e correção monetária (arts. 389 e 395, CC), se ausente previsão contratual, regem-se pela legislação vigente ao tempo do inadimplemento (tempus regit actum). Além disso, por apresentar caráter de trato sucessivo, diferentes regimes jurídicos podem ser aplicados ao mesmo contrato ao longo do tempo, enquanto durar o inadimplemento. 15. No caso, o contrato de financiamento prevê expressamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês (ID 72321226, p. 4). Assim, afasta-se a aplicação da taxa Selic como taxa legal de juros, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil, tanto na redação anterior quanto na vigente. Quanto à correção monetária, diante da ausência de previsão contratual específica, aplica-se o INPC até 29/08/2024, conforme fixado na sentença. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei no 14.905/2024, incide o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil. 16. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 18 e 25, § 1o, ambos do CDC, alegando que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por vício no bem adquirido e ter o seu contrato rescindido, ao argumento de ter ofertado apenas financiamento ao recorrido. Sustenta haver independência absoluta entre os contratos de financiamento e compra e venda de veículos, sendo indevida a resilição do contrato de financiamento quando atestado vício no veículo. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 18 e 25, § 1 o, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: Em julho de 2021, o Código de Defesa do Consumidor - CDC foi alterado pela Lei 14.181/2021 para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. Entre os pontos, procurou-se normatizar o entendimento jurisprudencial sobre contratos conexos, particularmente os que envolvem concessão de financiamento para aquisição de produtos e serviços. O art. 54-F foi incluído exatamente para englobar situações como a presente: “Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.” O § 2o do referido dispositivo prevê que “nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito”. Por sua vez, o seu § 4° dispõe: “§ 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.” (ID 74386552). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de refutação específica ao fundamento central do acórdão recorrido inviabiliza o prosseguimento do recurso especial, conforme a Súmula 283 do STF.” (AREsp n. 2.924.623/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “O dissídio jurisprudencial alegado não pode ser conhecido, pois os mesmos óbices impostos à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do art. 105 da CF impedem a análise recursal pela alínea ‘c’.” (REsp n. 2.225.630/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, o contrato foi celebrado em 31/10/2023 (ID 72321224), quando a norma já estava em vigência. Apesar do consumidor ter contratado diretamente com a empresa Melhor Carro Comércio de Veículo Ltda., é clara a parceria do banco para financiar a venda de produtos. É evidente a participação do banco, que atuou em parceria para financiar a venda de produtos; os contratos são conexos. O acervo probatório deixa claro a natureza acessória do mútuo. De um lado, a revendedora se obrigou a entregar o automóvel. De outro lado, o banco atua como financiador do negócio. Possui pleno conhecimento do contrato celebrado. A instituição financeira que atua em parceria com o comerciante para financiar a venda de produtos assume a consequência decorrente de eventual vício - retorno ao estado anterior. O acervo probatório deixa claro a natureza acessória do financiamento. De um lado, a revendedora se obrigou a entregar o automóvel. De outro, o banco atua como cessionário do crédito para viabilizar o negócio. Possui pleno conhecimento do contrato celebrado. Em outras palavras: participou diretamente da cadeia de consumo. Atuou para viabilizar financeiramente o negócio jurídico, com conhecimento do objeto do contrato e respectivos riscos - como vício de qualidade no produto (art. 18 do CDC). Como consequência, possui perante o consumidor responsabilidade direta. (ID 74386552). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp n. 1.881.712/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017